Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715400-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL PANTOJA DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do relator da Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça que não conheceu do seu recurso de apelação. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal, sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019). Em igual sentido, confira-se ainda: "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não cognoscibilidade do recurso especial interposto contra a decisão monocrática proferida em apelação, mesmo que tenham sido opostos embargos de declaração julgados pelo colegiado.” (AgInt no AREsp 1344777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009